Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701817-81.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LUIZA DE JESUS COSTA AGRAVADO: ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Luiza de Jesus Costa contra a decisão que admitiu a reconvenção apresentada por Adauto Rodrigues dos Santos. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão com fundamento no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator